Tribunal: TJMT
Processo: 1010965-71.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010965-71.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GILBERTO COELHO DE ALBUQUERQUE NETO - CPF: 020.624.363-43 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0002-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), RAFAELA CHIARADIA DE SOUZA - CPF: 455.731.278-02 (ADVOGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGADO), RAFAELA CHIARADIA DE SOUZA - CPF: 455.731.278-02 (ADVOGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGANTE), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGANTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
OMISSÃO E ERRO MATERIAL
– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e o erro material apontados pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois (02) embargos de declaração, um opostos pela
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A
(
ID nº 181692673
) e outros por
ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO, MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA e LEONARDO DE MORAIS CARVALHO
(
ID nº 181912175
), objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 179157682
, que
deu

provimento

ao RAI
nº 1010965-71.2022.8.11.0000
,

para revogar a decisão agravada, ficando a credora agravante desonerada do dever de efetuar o depósito judicial de 15.210,15@ de algodão em pluma.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A

Em suma, pretende a embargante/agravante que seja suprida a omissão em razão de fato novo, ressaltando que
diante da ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a embargante realizou o depósito judicial do valor equivalente a 15.210,15@ de algodão em pluma, no montante de R$ 2.337.658,54 (dois milhões, trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) nos autos do processo principal, complementado com o depósito de R$ R$1.467.076,80 – totalizando o montante de
R$ 3.804.735,34 (três milhões, oitocentos e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Informam que em
dezembro de 2022, o juízo da recuperação judicial autorizou o levantamento dos valores pelos embargados, tendo o alvará sido expedido na sequência. Este é o fato novo.

Assim, considerando que o presente agravo de instrumento foi provido para desonerar a embargante/agravante de realizar o pagamento complementar de 15.210,15@ de algodão em pluma e, considerando que esse valor já foi levantado pelo embargado, evidente que o valor de
R$ 3.804.735,34 (três milhões, oitocentos e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos),
deverá ser restituído à embargante.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja apreciado o fato novo e, consequentemente, determine sejam os embargados compelidos à devolução da quantia de
R$ 3.804.735,34 (três milhões, oitocentos e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos)
à embargante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO e OUTROS

Em sínteses, ponderam os embargantes/agravados que a
a causa de pedir que consubstanciou a irresignação instrumental repousou unicamente nas consequências pecuniárias advindas do interregno temporal entre a data da apreensão do algodão em pluma e a data da sua respectiva restituição.

Contudo, o v. acórdão julgou matéria estranha ao recurso de agravo de instrumento em tela, fundamentando-se em causa de pedir que não fez parte da pretensão recursal, vez que o voto vencedor do acórdão deliberou também acerca das matérias consistentes na sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial e na natureza jurídica dos bens a serem restituídos, à luz do artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005, as quais são incontroversas neste recurso, notadamente porque são objeto de deliberação nos anteriores Agravos de Instrumento nº 1012210-54.2021.8.11.0000 e nº 1016389- 31.2021.8.11.0000.

Argumentam, dessa forma, que tais fundamentos constantes do voto vencedor do acórdão embargado não foram submetidos ao contraditório, alegando que o acórdão embargado incidiu em julgamento
extra petita
, violando nitidamente o disposto nos artigos 141 e 492, ambos do CPC/15, sem, contudo, ventilar abordagem a estes dispositivos legais, razão pela qual impõe-se o acolhimento dos presentes aclaratórios para que seja anulada a decisão embargada ou, alternativamente, decotado do acórdão o excesso, adequando-o aos limites em que proposto o recurso.

Enfatizam ainda que o v. acórdão está eivado de omissão, especialmente quanto ao teor do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15, isso porque o Acórdão embargado reconheceu expressamente a relação de subordinação entre o presente Agravo de Instrumento e o Agravo de Instrumento pretérito de nº 1016389-31.2021.8.11.0000. Por conseguinte, sustentam que: “
Nesse contexto, ao reconhecer a prejudicialidade bem como a pendência de desfecho definitivo do Recurso prejudicial e, nada obstante, implementar o julgamento do Recurso prejudicado, o Acórdão embargado acabou por inaugurar violação ao referenciado artigo 313, V, alínea “a)”, do CPC, vulnerando a segurança jurídica, a celeridade e a economia processual, sem, contudo, realizar abordagem a este dispositivo legal
.”

Também, informam acerca da alegada omissão quanto ao artigo 55, §3º, do CPC/15, arrazoando que: “
Ocorre que, embora tenha reconhecido o nexo e a relação de dependência do presente Agravo de Instrumento em face dos pretéritos Recursos Instrumentais discriminados, o Acórdão aclarado acabou por exarar conteúdo decisório manifestamente conflitante e contraditório com os arestos emanados dos ditos Recursos (Agravos de Instrumento n. 1012210-54.2021.8.11.0000 e n. 1016389- 31.2021.8.11.0000)
.”

No mais, sustentam que o acórdão se mostra omisso com relação ao artigo 926 do CPC/15, por ser incompatível com os arestos anteriormente oriundos do mesmo caso concreto e exarada pela mesma Câmara.

De igual sorte, asseveram que v. acórdão resta omisso quanto a fato processual relevante consumado após a interposição recursal – decisão do STJ que reconhece a concursalidade do crédito da embargada – necessidade de observância da decisão da instância superior, sob pena de ofensa ao artigo 493 do CPC/15 – sujeição da embargada aos efeitos da recuperação judicial dos embargantes.

Concluindo, pontuam quanto à necessidade de correção de erro material caracterizado pela admissão de um fato inexistente, ressaltando que “na esteira das motivações antes expendidas, exsurge dos autos que o Voto vencedor, condutor do Acórdão embargado, ao prover o Agravo de Instrumento da Embargada, reproduziu
ipsis litteris
o Voto vencido no julgamento do pretérito Agravo de Instrumento nº 1012210-54.2021.8.11.0000, onde consta a equivocada assertiva de que o crédito da Embargada é extraconcursal (não sujeito aos efeitos da recuperação judicial), pois seria decorrente de contrato de compra e venda com reserva de domínio”.

Adiante, salientam sobre a omissão quanto à desnecessidade de aferição da natureza jurídica dos bens a serem restituídos – crédito sujeito à recuperação judicial – inaplicabilidade do §3º artigo do 49 da Lei nº 11.101/2005 – omissão quanto ao artigo 6º, II e III, 49,
caput
, e 59, todos da Lei nº 11.101/2005, bem como omissão quanto à jurisprudência pacífica do STJ firme em asseverar que o fato dos atos constritivos terem sido realizados antes do deferimento do processamento da recuperação judicial não obsta sujeição do crédito aos efeitos do processo recuperacional e não afasta a competência do juízo recuperatório para determinar a restituição/levantamento dos bens apreendidos – violação ao artigo 489, §1º, vi, do CPC/15.

Por derradeiro, pugnam pelo conhecimento e provimento dos vertentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, sendo estes ao final acolhidos, sanando-se as omissões e erro material apontados. Subsidiariamente, almejam:

“
a) Reformar o Acórdão objurgado para desprover o Agravo de Instrumento, extirpando o erro de premissa fática consistente na menção à suposta extraconcursalidade do crédito da Embargada decorrente da (inexistente) reserva de domínio ou alienação fiduciária em seu favor, reconhecendo, por conseguinte, a desnecessidade de categorização da natureza dos bens objetos de constrição (se bens de capital ou não) para fins de sujeição aos efeitos da recuperação judicial, à luz da inaplicabilidade do §3º do artigo 49 da LRF aos créditos concursais, nos termos do artigo 6º, II, III, 49, caput, e 59, todos LRF, afastando ainda a contrariedade à jurisprudência do STJ, com fulcro no artigo 489, §1º, VI, do CPC, para reconhecer que “A penhora determinada em processo executivo anteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta a inclusão do crédito respectivo no plano de reerguimento da sociedade empresária devedora

b) Desconstituir o Acórdão Embargado, à luz do artigo 55, §3º, 926 e 493, todos do CPC, para que outro seja proferido em seu lugar desprovendo a irresignação instrumental aviada pela Embargada, a fim de alinhar o Aresto objurgado com o conteúdo da Decisão do Superior Tribunal de Justiça exarada no caso concreto nos autos do Recurso Especial Nº 2081633 – SP (DOC. 4 em anexo) e com as pretéritas Decisões Colegiadas nos Agravos de Instrumento n. 1012210-54.2021.8.11.0000 (DOC. 2 em anexo) e n. 1016389-31.2021.8.11.0000 (DOC. 3 em anexo) oriundas da própria Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, todas as quais reconheceram a sujeição do crédito da Embargada aos efeitos da Recuperação Judicial dos Embargantes e a impossibilidade de manutenção dos atos constritivos oriundos da Execução Individual n. 1080219-13.2019.8.26.0100 promovida pela Embargada perante o Juízo da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP;

c) Anular o Acórdão objurgado para que outro seja proferido em seu lugar, utilizando como razões de julgar tão somente os fundamentos expostos na peça inaugural do Agravo de Instrumento, a qual não comtempla a alegação de suposta extraconcursalidade do crédito da Embargada e não discute a categorização da natureza jurídica dos bens a serem restituídos ou, alternativamente, decotar do Acórdão aclarado o excesso, consistente na análise da suposta extraconcursalidade do crédito da Embargada e na categorização da natureza jurídica dos bens a serem restituídos, adequando-o aos limites em que proposto o recurso, tudo termos dos artigos 141 e 492 do CPC;

d) Desconstituir o Acórdão Embargado, determinando-se a suspensão do julgamento do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento prejudicial n. 1016389-31.2021.8.11.0000, nos termos do artigo 313, V, alínea “a)”, do CPC;” (Id. 181912175 - Págs. 39/40 – fl. 518/519)
”

Na hipótese de não acolhimento dos pedidos acima, postulam os embargantes que: “
sejam conhecidos os presentes embargos declaratórios, para que, dando-lhes provimento, em atenção ao seu caráter prequestionador, seja proferida manifestação expressa acerca das omissões e do erro material apontados à luz das violações
ao §3º do artigo 49, artigo 6º, II, III, artigo 47, artigo 49, caput, e artigo 59, todos da Lei 11.101/2005, artigo 489, §1º, VI, artigo 55, §3º, artigo 926, artigo 493, artigo 141, artigo 492 e artigo 313, V, alínea “a)”, todos do CPC, sob pena de violação ao artigo 1022, II e III, também do CPC
.”

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões do agravante/embargado
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A
vieram no
ID nº 182740686
e dos agravados/embargados
ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO e OUTROS
no
ID nº 182956686
, oportunidade que cada qual rebateu a peça recursal um do outro, pugnando cada qual pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 188720177
, opinando pela rejeição de ambos os embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, os vícios da
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do v. acórdão em que a parte embargante afirma conter vícios de omissão e de erro material:

“
V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão a quo que determinou a intimação das credoras LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE FERTILIZANTES S.A., para que, no prazo de 05 dias, promovam o depósito judicial remanescente do valor equivalente a 15.210,15 (quinze mil, duzentos e dez, virgula quinze) arrobas de algodão em pluma, bem como a intimação do credor EVANDRO ROBERTO CORTEZIA para que, no prazo de 05 dias, efetive o depósito judicial remanescente do valor equivalente a 389,65 (trezentos e oitenta e nove, virgula sessenta e cinco) arrobas de algodão em pluma.

A irresignação não prospera.

Em primeiro aspecto, na esteira do que foi decidido liminarmente nos autos do RAI n. 1012210-54.2021.8.11.0000, o fato de a penhora e arresto terem sido determinados em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal (STJ – Terceira Turma – REsp 1635332/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 17/11/2016).

No mesmo sentido também adveio o posicionamento liminar adotado no Agravo de Instrumento n. 1016389-31.2021.11.0000 em relação aos Agravados EVANDRO ROBERTO CORTEZIA e LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A:

“Com esses fundamentos, CONCEDER EFEITO ATIVO ao presente Recurso a fim de determinar que:

a) seja cumprido o acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1018122-66.2020.8.11.0000 pelo colegiado desta 2ª Câmara;

b) diante da predileção pelo depósito do equivalente monetário, leve-se em consideração a cotação atual da commodity, intimando a parte Agravada para complemento do valor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 limitada ao patamar de R$ 1.000.000,00.”

Como visto, permanece incólume decisão proferida em sede dos recursos de agravo de instrumento de numero 1012210-54.2021.8.11.0000 e número 1016389-31.2021.11.0000 onde reside liminar autorizando a restituição aos recuperandos do algodão em pluma (ou equivalente em dinheiro), sequestrados nos autos da Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT e na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, levando-se em consideração a cotação atual da commodity.

Dessa forma, o contexto fático-probatório destes autos, mesmo analisado dentro de um juízo provisório e não exauriente da matéria, consolida o dever de imediato cumprimento das decisões emanadas por este Sodalício e pelo Juízo Universal.

Em verdade, a prestação jurisdicional tem plena eficácia após a sua publicação e independe de novo provimento judicial que a valide, sendo que entendimentos diversos sobre a matéria criaria uma anomalia jurídica pela conferência de sobrestamento sem previsão legal ou ordem.

Referido posicionamento monocrático, nada obstante tenha sido objeto de Embargos Declaratórios e de Agravo Interno, tem pleno efeito em razão da rejeição dos Embargos e indeferimento do efeito suspensivo postulado no Recurso Interno.

Além disso, assente nesse egrégio Tribunal de Justiça que, na hipótese de recusa ou impossibilidade de depósito do bem, cumpria à parte Agravada depositar o valor equivalente, baseando-se na cotação do dia do pagamento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELA AGRAVANTE – DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NO RESP 1.867.694/MT – MÉRITO JÁ ANALISADO PELA CORTE SUPERIOR – DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS - RESTITUIÇÃO DO PRODUTO – COTAÇÃO DO DIA DO PAGAMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Com o provimento do REsp 1.867.694/MT pelo STJ reconhecendo a invalidade dos atos de constrição realizados pela agravante, impõe-se a restituição, aos recuperandos, dos produtos agrícolas objeto de arresto ou o seu equivalente em dinheiro, cuja cotação a ser considerada é a do dia do pagamento e não a do arresto.” (TJ-MT, RAI nº. 1016756- 89.2020.8.11.0000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDICAÇÃO INCORRETA DO NOME DO ADVOGADO DA AGRAVADA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.016, IV, DO CPC, E INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA N. 2799 – RESTITUIÇÃO AOS RECUPERANDOS - PRODUTO ARRESTADO OU O MONTANTE EQUIVALENTE - OPÇÃO DA CREDORA PELO DEPÓSITO DO VALOR EM JUÍZO – CÁLCULO – OBSERVÂNCIA À COTAÇÃO NA DATA DO PAGAMENTO E NÃO NA DO ARRESTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se em Tutela Provisória o STJ deferiu pedido liminar para que a agravada disponibilizasse os bens arrestados ou restituísse aos recuperandos o valor correspondente, e ela optou por esta última alternativa, a cotação a ser considerada é a do dia do pagamento e não a do arresto. Não podem ser ignorados os depósitos dos valores já realizados em juízo consoante o preço dos produtos praticados no mercado naquelas datas. E a apuração de eventual saldo remanescente também deverá observar a cotação do dia do pagamento.” (TJ-MT, RAI nº. 1026220-40.2020.8.11.0000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021)

Isto posto, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, por entender que havia, à época, uma discussão jurisprudencial que tratada da apreensão realizada antes do ingresso da recuperação judicial.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, constatei que o presente recurso está atrelado à matéria de fundo em discussão nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1012210-54.2021.8.11.0000
, qual seja, a obrigação ou não da ora agravante restituir aos recuperandos o volume de algodão sequestrado – ou o correspondente em pecúnia – nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1080219-13.2019.8.26.0100 ajuizada pela ora agravante contra o produtor rural pessoa física
ACIDEMANDO GABRIEL DE MORAES
, integrante do grupo recuperando.

Naquele recurso (AI n. 1012210-54.2021.8.11.0000), interposto pelo grupo recuperando, ora agravado,
GRUPO MONTE ALEGRE – formado pelas empresas ACIDEMANDO M CARVALHO SERVIÇOS DE CULTIVO E COLHEITA, RICARDO M CARVALHO SERVIÇOS DE CULTIVO E COLHEITA, LEONARDO DE M. CARVALHO SERVIÇOS DE CULTIVO E COLHEITA, MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A
e pelos produtores rurais pessoas físicas RICARDO DE MORAES CARVALHO, LEONARDO DE MORAIS CARVALHO e
ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO
(executado) – mencionados devedores se insurgiram contra a contra a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 8807-53.2019.811.0004, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio e restituição dos bens constritos nas Execuções n. 1004123-66.2019.8.11.0037 (movida por
EVANDRO ROBERTO CORTEZIA
e n. 1080219-13.2019.8.26.0100 (proposta pela credora, ora agravante,
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e OUTROS
).

E ao proferir a decisão então recorrida, o juízo universal lançou mão da seguinte motivação:

“[...] Acerca da restituição de 1.769,96 toneladas de algodão em pluma, sequestradas nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1080219- 13.2019.8.26.0100, sequestro ocorrido entre 14/11 e 20/12 do ano de 2019, os credores LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A., defendem a exclusão do algodão sequestrado da categoria de bens de capital essencial; a exclusão do algodão dos efeitos da recuperação judicial, eis que garantido por penhor agrícola, suscitando a exceção contida no §3º, do art. 49, da LRF; bem como que a execução foi promovida em desfavor do empresário rural Acidemando.

[...]

Pois bem, tenho que os pedidos de liberação de 9.230 arrobas de algodão em pluma, arrestada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1004123-66.2019.8.11.0037, promovida pelo credor EVANDRO ROBERTO CORTEZIA, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT em desfavor de Acidemando, Ricardo e Leonardo, bem como restituição pelos credores LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A. de 1.769,96 toneladas de algodão em pluma, sequestradas nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 108021913.2019.8.26.0100, devem ser indeferidos.

Explico, como regra, o deferimento do processamento da recuperação judicial acarreta a suspensão da execução individual (arts. 6º e 52, Lei nº 11.101/2005).

Todavia, excepcionalmente, é preciso analisar qual a fase em que o processo executivo singular encontra-se. Não soa razoável nem jurídico suspender a execução individual, desprezando tudo o que nela foi praticada. Não é lícito conferir efeito retroativo à decisão que defere o processamento, anulando e desconsiderando todas as fases anteriores dos procedimentos executivos individuais.

Se a penhora em questão efetivou-se antes do deferimento do pedido de recuperação judicial dos recuperandos, não se justifica a transferência de tais valores, eis que não há possibilidade de se retroagir, passando a vigorar o regime executivo concursal somente após a decretação da recuperação judicial. Os atos praticados nas ações de execuções contra os devedores entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, até que se demonstre qualquer ilegalidade, perfeitamente válidos e eficazes.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico acerca da irretroatividade dos efeitos da decisão que determina o processamento da recuperação judicial, visto que não há, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a autorizar que a superveniência da decretação da liquidação extrajudicial, da recuperação judicial ou da falência possa irradiar efeito desconstitutivo sobre pagamentos lícitos pretéritos. A deflagração de regimes executivos concursais possui efeitos ex nunc, não retroagindo para regular atos que lhe sejam anteriores.

Outrossim, conforme entendimento desta magistrada, importante lembrar que os ‘bens de capital’, mencionados no §3º, do art. 49, da Lei nº 11.101/2005, dizem respeito aos maquinários e equipamentos essenciais à sua atividade empresarial.

No caso em discussão, o produto final ‘algodão’ produzido não se encaixam na ideia de ‘bens de capital’, de forma que não estão abrangidos pela indisponibilidade.

Pois bem, às fls. 1.373/1.374, este Juízo através do magistrado anteriormente designado para esta Vara, proferiu a seguinte decisão:

(...) Inicialmente, quanto ao pedido de declaração de essencialidade de bens que compõem as empresas em recuperação, como forma inclusive de possibilitar a plena execução do plano de recuperação a ser apresentado, vemos que tal questão já restou enfrentada na decisão de fls. 913/917, eis que mencionara-se expressamente (fls. 916, 1º parágrafo) a vedação de retirada do estabelecimento das devedoras de quaisquer bens essenciais à efetivação de seu mister. No entanto, em decorrência do tamanho das empresas, certamente haverão contendas principalmente no que tange às execuções movidas contra as pessoas físicas dos sócios (tema que será adiante enfrentado) – onde haverá, eventualmente e de forma individualizada, a especificação de qual ou quais bens são ou não essenciais à atividade produtiva da recuperanda, o que, evidentemente, causará não somente maiores celeumas quanto a burocratização indevida de um processo cujo nascimento já é complexo. Ademais, verificando a relação de bens constantes às fls. 922/941, aliada à comprovação quase total de propriedade anexa, vemos que os móveis ali descritos são típicos bens de utilização em atividades agropecuárias, notadamente os veículos e aeronaves, eis que não há – ao menos numa análise superficial – qualquer bem que indique utilização voluptuária. Portanto, resta clara a necessidade de declaração expressa da essencialidade dos bens ali mencionados. (...) Diante de todo o exposto, DECIDO: 1. DECLARAR a essencialidade dos bens descritos às fls. 922/941 para a consecução plena da recuperação judicial, incidindo sobre eles os impedimentos determinados na decisão anterior (...).

Da análise da decisão, verifica-se que somente foi deferido em relação aos maquinários e áreas de terra, de forma que o ‘algodão’ produzido e eventualmente armazenado, conforme anteriormente afirmando, não se encaixa na ideia de ‘bens de capital’, assim, não estão abrangidos pela indisponibilidade da recuperação.

Assim, por não se inserir como bem de capital, o juízo recuperacional não pode determinar a restituição à recuperanda.

Bem da verdade, o não enquadramento do grão como bem de capital essencial já é coroado pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do acórdão 153.473 – PR (2017/0179976-7), no qual o Ministro Marco Aurélio Bellizze em seu voto, destacou que:

‘Nem sequer em tese, os referidos bens (grãos de milho e soja), representados nas CRPs (que foram cedidas fiduciariamente), poderiam ser concebidos como `
bem de capital, para efeito do disposto no § 3º, parte final, do art. 49 da LRF, ao argumento e à pretexto de que seriam destinados à comercialização, com o que se viabilizaria o pagamento de suas despesas ou o levantamento de fundos. Permissa venia, o declarado propósito de comercializar os bens, objeto de garantia fiduciária, per si, evidencia, às escâncaras, que referidos bens não são empregados no processo produtivo da empresa.

De fato, o objeto de comercialização da empresa em recuperação judicial, no que se insere os bens de consumo que são por ela produzidos (milho, soja), não se confunde com os `bens de capital ́ (imóveis, maquinários, utensílios) necessário à produção daquele. É dizer: o resultado da produção, objeto de comercialização, não se confunde com os bens utilizados no processo produtivo (bens de capital).’

Ademais, essas mesmas premissas conceituais de bem de capital foram satisfatoriamente esclarecidas recentemente pela Terceira Turma do STJ no Resp n. 1.758.746 GO, pelo mesmo ministro Marco Aurélio Bellizze, que salientou:

‘De acordo com a parte final do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, afigura-se possível ao Juízo recuperacional, em atenção ao princípio da preservação da empresa, impor restrições temporárias ao proprietário fiduciário em relação a bem de capital que se revele indispensável à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pela empresa recuperanda, bem como ao seu próprio soerguimento financeiro.

De seu teor extrai-se a compreensão de que, se determinado bem, alienado fiduciariamente, não puder ser classificado como `bem de capital ́, ao Juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade, pois o correlato credor fiduciário, além de não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, não poderá ser impedido de vendê-lo ou de retirá-lo da posse da recuperanda, inclusive durante o stay period. O dispositivo legal em referência é expresso nesse sentido. (...).
Em não se tratando de bem de capital, o bem cedido ou alienado fiduciariamente não pode ficar retido na posse da empresa em recuperação judicial, afigurandose, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade.

Como se vê, a caracterização do bem, dado em garantia fiduciária, como `bem de capital ́, constitui questão pressuposta ao subsequente juízo de essencialidade, a fim de mantê-lo na posse da empresa recuperanda.

(...) Extrai-se de seu teor que o bem, para se caracterizar como bem de capital, precisa ser utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Verifica-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio — e na lei não há dizeres inúteis — falar em `retenção ́ ou `proibição de retirada ́. Por fim, ainda para efeito de identificação do `bem de capital ́ referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. A partir de tais constatações, para efeito de conceituação, perfilho integralmente a compreensão externada pela Ministra Isabel Gallotti, por ocasião do julgamento do CC 153.473/PR, com base em autorizada doutrina e em precedentes destacados do STJ (nos quais, pontualmente, se reconheceu estarse diante de determinado bem de capital), de que `bem de capital ́ a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, se encontre em sua posse.’

Desta forma, os pedidos de desconstituição e liberação em favor dos recuperandos não merece acolhimento
.” (ID. n. 54612956 - Pág. 20/24 do feito recuperacional originário –
gr. n.)

Ocorre que ao receber o mencionado
Agravo de Instrumento n. 1012210-54.2021.8.11.0000
em 16/07/2021, o d. Relator,
Des. Sebastião de Moraes Filho
, deferiu a liminar recursal pretendida “para determinar que os bens constritos – ou, no caso de indisponibilidade, seu equivalente em dinheiro – na Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT e na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP retornem ao Agravante GRUPO MONTE ALEGRE. (...)” (ID. n. 94145969 - Pág. 5 dos autos daquele Agravo – gr. n.)

Contra tal decisão monocrática, as ora recorrentes – então agravadas – interpuseram em 22/07/2021 o
Agravo Interno
de ID. n. 95339453 daqueles autos, suscitando que, na linha do que já havia decido o juízo universal, o algodão constrito nos autos da Execução n. 1080219-13.2019.8.26.0100 não configuravam bens de capital, não havendo, pois, razões plausíveis para que tais produtos, ou o equivalente em dinheiro, fossem restituídos aos devedores em recuperação.

Na sequência, porém, e em cumprimento à liminar deferida pelo d. Relator, a ora agravante efetuou em 25/08/2021 o depósito judicial de
R$11.981.587,21
(ID. n. 130762184), vindo a fazer um segundo depósito em 20/10/2021, no valor de
R$6.470.054,73
(ID. n. 130762185), totalizando o valor histórico de
R$18.451.641,94.

Contudo, antes mesmo do julgamento definitivo do
Agravo de Instrumento n. 1012210-54.2021.8.11.0000
, e sob o argumento de que o valor depositado judicialmente (em dinheiro) pela ora agravante seria insuficiente para compensar o volume de algodão em pluma sequestrado nos autos da execução, os recuperandos, ora agravados, peticionaram no ID. n. 83455427 dos autos do feito recuperacional originário postulando que a ora agravante fosse intimada a efetuar “o deposito judicial remanescente do valor equivalente a 15.210,15@ (quinze mil, duzentos e dez virgula quinze arrobas) de algodão em pluma, de acordo com o valor atual da comodity”, o que foi deferido pela decisão do ID. n. 85802967 dos autos de origem, objeto do presente
Agravo de Instrumento n. 1010965-71.2022.8.11.0000.

Ocorre, entretanto, que em sessão do dia
07/12/2022
, essa C. Câmara julgou conjuntamente o
Agravo de Instrumento n. 1012210- 54.2021.8.11.0000
e o respectivo
Agravo Interno
.

Na ocasião, o d. Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
votou pelo desprovimento do
Agravo Interno
e pelo provimento do
Agravo de Instrumento n. 1012210-54.2021.8.11.0000
, para determinar que os bens constritos – ou, no caso de indisponibilidade, seu equivalente em dinheiro – na Execução n. 1004123-66.2019.8.11.0037, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, e na
Execução n. 1080219- 13.2019.8.26.0100
, da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, retornassem ao
GRUPO MONTE ALEGRE
, em recuperação judicial.

O voto de Relato foi, então, acompanhado pela 1ª Vogal, a e.
Desª NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
.

Foi suscitada a divergência por esta Vogal.

Naquela oportunidade, o voto dissonante por mim proferido assim consignou:

“[...]

O presente recurso foi interposto contra a decisão proferida pelo juízo a quo, no processo de
Recuperação Judicial n. 0008807- 53.2019.8.11.0004
, que
indeferiu
o retorno dos bens arrestados nas execuções nº 1004123-66.2019.8.11.0037 e nº 1080219-13.2019.8.26.0100, em favor da empresa em recuperação judicial.

Em suma, como fundamento legal para reforma da decisão agravada, os agravantes aduziram as seguintes questões:

que os créditos exequendos que originaram as constrições estão sujeitos à recuperação judicial, pois arrolados na lista de credores;

que houve equívoco do juízo de piso ao sopesar a classificação dos bens constritos;

que há necessidade da liberação do ativo constrito para o êxito da recuperação judicial.

Em sede de liminar recursal, pugnaram pela imediata restituição dos bens anteriormente arrestados, consistente em
1.769,96 toneladas de algodão em pluma
(processo nº 1004123-66.2019.8.11.0037) e
9.230 arrobas de algodão em pluma
(processo nº 1080219-13.2019.8.26.0100), o que restou deferido pelo ilustre relator, dando azo ao Agravo Interno de ID nº 95339453, sendo este julgado simultaneamente como o presente agravo de instrumento.

No caso em comento, examinando os autos de Recuperação Judicial na origem, verifica-se que, em
04/10/2019
, o Juízo Universal excluiu expressamente da categoria ‘bem capital’ o algodão, consoante mencionado no § 3º do artigo 19 da Lei nº 11.101/2005, o qual diz respeito exclusivamente aos maquinários e equipamentos essenciais à sua atividade empresarial e que o produto final ‘algodão’ produzido não se encaixa na ideia de ‘bens de capital’, de forma que não estão abrangidos pela indisponibilidade
.

Confira esta parte da decisão no ID nº 95339455:

Portanto, conforme se vê, o Juízo Universal já decidiu que o

algodão em questão poderia ser utilizado para a garantia de créditos cobrados no processo de execução, uma vez que tal produto não se encaixa na ideia de ‘bens de capital’, assim, tal produto estaria fora da esfera da recuperação judicial, não estando abrangido pela indisponibilidade
.

Não obstante a decisão em questão, certo é também que ao julgar e rejeitar o
CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 172946-MT
, tendo como suscitante
ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO e suscitados os JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE BARRA DO GARCAS - MT e JUÍZO DE DIREITO DA 42ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO – SP
, o Superior Tribunal de Justiça, através da relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, citou outro julgamento da Terceira Turma (REsp nº 1.758.746-GO),
também de sua relatoria, no sentido de que o produto final (algodão em pluma) não configura ‘bem de capital’, porquanto consectário da própria atividade produtiva das empresas, caracterizado como bem de produção e consumível, e não como bens necessários ao regular desempenho dessa atividade, transcrevendo adiante a ementa daquele julgado
:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3º, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO ‘BEM DE CAPITAL’. NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os ‘bens de capital’, objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. 1.1 A conceituação de ‘bem de capital’, referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo ‘bem de capital’, conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o ‘bem de capital’, que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda.
2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário
. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurarse-ia de todo impróprio - e na lei não há dizeres inúteis - falar em ‘retenção’ ou ‘proibição de retirada’.
Por fim, ainda para efeito de identificação do ‘bem de capital’ referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário.
3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa. 4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título - bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede ‘seus recebíveis’ à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação judicial, etc), além de desvirtuar a própria finalidade dos ‘bens de capital’, fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, ‘bem de capital’, ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.’ (STJ -REsp 1758746/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)

E completou adiante:

‘Em informações prestadas pelo Juízo Universal neste novo incidente (e-STJ, fls. 2.122-2.123), foi ratificada a conclusão anterior, asseverando expressamente que `o crédito e o mencionado bem (algodão em pluma), objeto de alienação fiduciária dada em favor de Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A. e Louis Dreyfus Company Brasil S.A.,
não está abrangido pela recuperação judicial do Grupo Monte Alegre
́ (sem grifo no original)’

Observa-se do julgado do STJ, que o algodão arrestado não se enquadra no conceito de bem de capital essencial à atividade empresarial, bem como caracteriza o esvaziamento da própria garantia
.

Com efeito, na espécie, com a máxima vênia dos votos precedentes, não se está diante de ‘
bem de capital’
, pois o algodão arrestado – além de perecível – configura bem de
consumo
, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o juízo recuperacional obstar a que os credores, ora agravados, satisfaçam seus créditos diretamente na execução
.

Ademais, no caso em comento, o crédito da parte agravada é de natureza extra-concursal, pois advém de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, portanto, não sujeito à recuperação judicial, conforme se verifica na origem da Execução Para Entrega de Coisa Certa nº 1004123-66.2019.8.11.0037 – ID nº 22072460:

Como cediço, o artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005, determina que o crédito titularizado por proprietário em contrato de venda com reserva de domínio não se submete aos efeitos da recuperação judicial do comprador, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as demais condições contratuais, como na hipótese dos autos.

‘Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário
em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.’
Grifei
.

Sobre o tema, confira os ensinamentos do Professor
MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO:

‘Assim é que, ao contrário do que estabelece este artigo, estão fora da recuperação judicial os bens dados em garantia real (§ 1º do art. 50); ações que demandem quantia ilíquida, ações trabalhistas e execuções fiscais (inciso III do art. 52, c/c art. 6º; créditos com garantia fiduciária de móveis ou imóveis, arrendamento mercantil, imóvel compromissado à venda em incorporações imobiliárias, com reserva de domínio (art. 52, III, c/c art. 49), com a dilação de modestos 180 dias, previstos no § 4º do art. 6º; o adiantamento a contrato de câmbio para exportação (§ 4º do art. 49). Por outro lado, as obrigações assumidas não sofrem qualquer alteração (§ 2º do art. 49); os débitos tributários igualmente estão excluídos (art.57), bem como as obrigações assumidas no âmbito das câmaras de compensação e liquidação financeira (art. 193)’. (1 in ‘Lei de Recuperação de Empresas e Falências Comentada’, Ed. RT, 5ª ed., pág.146.

Ainda deste Tribunal e idêntico julgado do TJSP:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – ART. 49, §3º, DA LEI nº. 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio.
(TJMT - N.U 1018097- 53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Agravo de Instrumento –
Execução para Entrega de Coisa Incerta – Cédula de Produto Rural
, com garantia de penhor rural – Deferimento da recuperação judicial em favor da executada – Decisão que revogou liminar anteriormente concedida à agravante que deferiu o sequestro dos bens gravados pela garantia constituída pelo título, determinando a suspensão da execução – Inadmissibilidade – Crédito não submetido aos efeitos da recuperação judicial, de acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 – Recurso provido. (...). Assim, embora a Interessada sustente a sujeição do contrato à recuperação judicial, em razão de sua indiscutível monetarização, afirmando que o bem lhe é de caráter essencial e indiscutível, não podendo ser retirado de seus domínios sob pena de inviabilizar sua recuperação, verifica-se que, mesmo diante da essencialidade do bem à continuidade das suas atividades empresariais, não há como se postergar seguimento ao exercício do direito da agravante, credora fiduciária.
O bem em questão (111.542 arrobas de algodão em pluma da safra 2016/2017) foi dado em penhor rural de 1º grau em garantia à Cédula de Produto Rural, e não está submetido aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo as condições contratuais e, sendo assim, não há razão para obstar a ordem de sequestro dos bens dados como garantia contratual.
Cuida-se aqui, além disso, a propósito de execução para entrega de coisa certa, consoante estabelecido nos arts. 806 a 810 do Código de Processo Civil’
(TJSP, Agravo de Instrumento nº 2137706- 98.2017.8.26.0000, 14ª Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Thiago Siqueira, DJE 06/11/2017).

Se não bastasse, não foi o GRUPO MONTE ALEGRE que entregou o bem voluntariamente à agravante com a finalidade de adimplemento da obrigação, já que o algodão em pluma foi adquirido diretamente do SR. ACIDEMANDO, pessoa física – que à época sequer estava na recuperação judicial, não podendo ser caracterizado como ‘bem capital’, tampouco como ativos que possam integrar o patrimônio circulante do Grupo Monte Alegre.

Inclusive pela prova constante dos autos, a parte agravante adiantou valor expressivo ao agravado ACIDEMANDO, portanto, não sendo justo devolver a mercadoria, sob pena de enriquecimento sem causa dos agravados, que poderão lucrar outra vez com o mesmo produto
.

Desta forma, não há qualquer dúvida quanto à necessidade de manter a decisão singular que indeferiu o pedido de restituição dos ativos (algodão em pluma) dos agravantes, os quais foram regularmente apreendidos nos autos das execuções individuais promovidas pelos credores agravados.

Ante o exposto, peço máxima vênia ao douto relator e à nobre 1ª Vogal para divergir de seus votos,
para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
e declarar
prejudicada
a apreciação do agravo interno. É como voto.-”
(gr. n.)

Assim, o acórdão proferido nos autos do
AI n. 1012210- 54.2021.8.11.0000
foi provido, por maioria, para determinar que os bens constritos – ou, no caso de indisponibilidade, seu equivalente em dinheiro – na
Execução n. 1004123- 66.2019.8.11.0037
, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, e na Execução n. 1080219-13.2019.8.26.0100, da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, retornassem ao
GRUPO MONTE ALEGRE
, em recuperação judicial,
ficando vencida essa Vogal.

Contra o respectivo acórdão, foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados à unanimidade.

Tanto o credor
EVANDRO ROBERTO CORTEZIA
, como a ora agravante
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. – LDC
interpuseram seus respectivos Recursos Especiais em 20/03/2023 e 28/03/2023, sendo que até o presente momento não houve sequer o juízo prelibatório de admissibilidade de tais recursos excepcionais.

Ou seja, a questão julgada no
AI n. 1012210- 54.2021.8.11.0000
ainda não transitou em julgado.

Cumpre ainda registar que o grupo em recuperação interpôs também, em
09/09/2021
, o
Agravo de Instrumento n. 1016389-31.2021.8.11.0000
contra a decisão do juízo universal que “determinou a) a suspensão da expedição de alvará em favor dos Recuperandos, até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 1018122- 66.2020.8.11.0000 e b) que em caso de impossibilidade da devolução do produto agrícola, no mesmo prazo, deverão proceder os credores EVANDRO ROBERTO CORTEZIA (9.230 arrobas de algodão em pluma) e LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE FERTILIZANTES S.A (1.769,96 toneladas de algodão em pluma) o depósito em juízo do valor monetário do produto correspondente na época em que foram sequestrados ou arrestados devidamente atualizados, sob pena aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Assim, apesar de o presente
Agravo de Instrumento n. 1010965- 71.2022.8.11.0000
ter sido incluído em sucessivas pautas para julgamento, em sessão desta Câmara, ocorrida em 23/11/2022 (certidão de ID. n. 151675164), a turma julgadora deliberou pela suspensão do julgamento, a fim de que esse agravo fosse julgado simultaneamente com o
Agravo de Instrumento n. 1016389-31.2021.8.11.00
00 diante de uma possível relação de prejudicialidade entre as matérias neles debatidas.

Ocorre, entretanto, que o referido
Agravo de Instrumento n. 1016389-31.2021.8.11.0000
foi julgado na sessão do dia 21/06/2023 – data na qual essa Desembargadora se encontrava justificadamente afastada – quando então, a turma julgadora – formada pelo E. Des.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(Relator), E. Des.
JOÃO FERREIRA FILHO
e E. Desª
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
– deu provimento ao mencionado recurso, à unanimidade, “para determinar que” fosse “cumprido o acórdão proferido no RAI nº 1018122-66.2020.8.11.0000; bem como, diante da predileção pelo depósito do equivalente monetário, leve-se em consideração a cotação atual da commodity, intimando a parte Agravada para complemento do valor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada ao patamar de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).”

Com isso, a intenção inicial de julgamento do presente agravo simultaneamente com o
Agravo de Instrumento n. 1016389-31.2021.8.11.0000
esvaiu-se.

Todavia, contra o respectivo aresto, a ora agravante
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. – LDC
opôs Embargos de declaração, o qual se encontra pautado para a sessão do dia 23/08/2023.

De toda sorte, o que sobreleva, por ora, é que tanto no acórdão proferido no
AI n. 1012210-54.2021.8.11.0000
– no qual esta Desembargadora restou vencida – como naquele proferido em 21/06/2023 no
AI n. 1016389-31.2021.8.11.0000
,
não houve trânsito em julgado.

Consequentemente, diante do desencontro para julgamento simultâneo, e da questão de fundo não se encontrar preclusa, peço vênia ao d. Desembargador Relator para,
mantendo a coerência com o posicionamento já externado
no
AI n. 1012210-54.2021.8.11.0000
,
reconhecer
, mais uma vez, que em razão (i) de o sequestro das arrobas de algodão em pluma constritos ter ocorrido anteriormente ao pedido de recuperação, e (ii) de que referida commodity não poder ser considerada “
bem de capital”
à luz da jurisprudência do STJ, absolutamente insubsistente a decisão ora recorrida que, dentre outras coisas, determinou a intimação da recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A
para efetuar depósito judicial de 15.210,15@ de algodão em pluma, supostamente correspondente ao volume do produto arrestado que ainda não foi restituído aos recuperandos.

Nestes termos, mais uma vez, pedindo vênias ao eminente relator, mantenho o mesmo entendimento apresentado em meu voto divergente supratranscrito.

Embora os depósitos judiciais de
R$11.981.587,21
(ID. n. 130762184) e
R$6.470.054,73
(ID. n. 130762185), efetivados, respectivamente, em
25/08/2021
e
20/10/2021
, não serem objeto da decisão ora recorrida, entendo que, pelas razões acima expostas, a agravante deve ser desonerada do depósito judicial de
15.210,15@ de algodão
em pluma, seja in natura, seja em espécie, pelos fundamentes expostos no Voto vencido dessa Desembargadora, proferido no
AI n. 1012210-54.2021.8.11.0000.

Forte nessas razões, e pedindo novas vênias ao d. Relator,
dou provimento ao presente recurso
para revogar a decisão agravada, ficando a credora agravante desonerada do dever de efetuar o depósito judicial de
15.210,15@ de algodão em pluma
.

É como voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão
: Cuiabá-MT, 16/08/2023”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissa e com erro material.

Ademais, aos embargos opostos pela
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S./A
, apontando como fato novo o levantamento de valores pelos recuperandos, este autorizado em dezembro de 2022, uma vez que não foi concedido o efeito suspensivo no agravo de instrumento, pugnando pela determinação de devolução de valores pelos embargados, entendo que tal circunstância é consequência lógica do acórdão embargado, isso em relação à complementação de depósito de valor determinada originalmente pelo Juízo
a quo
, não havendo que se falar em omissão decorrente de fato novo.

Dessa forma, se as partes embargantes não concordam com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito ambos os recursos de embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023